Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE MAQUINÁRIOS. LEILÃO NEGATIVO. DÚVIDA DO JUIZ QUANTO AO VALOR. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC.

1. O art. 873 do CPC autoriza a realização de nova avaliação do imóvel na hipótese em que qualquer das partes arguir fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2. Negou-se provimento ao recurso.